Tribunal: STF
Processo: ARE 674781
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Conversão de licença-prêmio em pecúnia. Base de cálculo. Interpretação sistemática das leis 6.590/1994 e 7.169/1996 do município de Belo Horizonte. Óbice do Enunciado 280 da Súmula do STF. 3. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.